Tribunal: TJMT
Processo: 1025337-04.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025337-04.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ELIENE BENTO MAXIMINO - CPF: 627.893.091-91 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), CLAUDINEIA SANTOS PEREIRA - CPF: 803.359.181-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE COBRANÇA DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES DO SEGURO DPVAT C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INEXISTENCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE AS DESPESAS MÉDICAS E O ACIDENTE NOTICIADO NOS AUTOS – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR OS GASTOS POSTERIORES À DATA DO SINISTRO – MONTANTE INDENIZATÓRIO QUE SE ENQUADRA NO ARTIGO 3º, INCISO III, §§ 2º E 3º, DA LEI Nº 6.194/74 – REEMBOLSO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrando a parte demandante o registro da ocorrência no órgão policial e a sua qualidade de vítima no acidente, bem como os gastos despendidos com as despesas médicas e suplementares, deverá ser ressarcida nos moldes do art. 3º, inc. III, da Lei n. 6.194/74.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Reembolso de Despesas de Assistência Médica e Suplementares do Seguro DPVAT
c/c
Danos Morais
ajuizada por
ELIENE BENTO MAXIMINO
, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) a título de despesas médicas e suplementares, que deve ser corrigido monetariamente a partir da data do respectivo desembolso com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial. Ainda, considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento pro-rata das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) e ao pagamento dos honorários de sucumbência no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (ID 111397566).

Em suas razões recursais (ID 111397568),

a seguradora alega inexistir prova do nexo de causalidade entre o acidente narrado na inicial e os supostos gastos com despesas médicas e suplementares dele decorrentes, tendo em vista que o documento de ID 1537504 anexado aos autos se refere a uma declaração com a descrição de valores sem qualquer referência ao acidente noticiado, tampouco sita a lesão tratada.

Assevera que os gastos foram realizados mais de 07 (sete) meses após o acidente, motivo pelo qual não se presta a comprovar o nexo causal entre o suposto acidente e os gastos que se quer ressarcir.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial, com a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso com a condenação da seguradora ao pagamento de multa por falta de boa fé processual, além de sua condenação ao pagamento de honorários recursais (ID 111397568).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
ELIENE BENTO MAXIMINO

ajuizou
Ação de Cobrança de Reembolso de Despesas de Assistência Médica e Suplementares do Seguro DPVAT
c/c
Danos Morais
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 11/10/2018, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos que acompanharam a inicial (ID 15374503; 15374504; e 15374505).

Em sua inicial (ID 15374487), requereu a condenação da seguradora ao pagamento de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) a título de despesas médicas e suplementares, além da condenação da seguradora ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia resume-se na aferição do acerto da sentença que condenou a seguradora ao pagamento de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) a título de despesas médicas e suplementares.

A Lei nº 6.194/74 dispõe em seu artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º os casos de reembolso médico. Confira-se:

“
Art. 3º -
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem
as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial,
e por

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas,
efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

§ 3o - As despesas de que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).
” (g.n.).

O artigo 5º, § 4º, da mencionada lei também dispõe:

“
Art. 5º
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente
, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 4
o

Havendo dúvida quanto ao nexo de causa e efeito entre o acidente e as lesões, em caso de despesas médicas suplementares
e invalidez permanente,
poderá ser acrescentado ao boletim de atendimento hospitalar relatório de internamento ou tratamento, se houver, fornecido pela rede hospitalar e previdenciária, mediante pedido verbal ou escrito, pelos interessados, em formulário próprio da entidade fornecedora.
” (Destaquei).

Nesse contexto, estabelece a jurisprudência pátria que “
Estão abrangidos na rubrica das despesas médicas e suplementares os remédios, consultas médicas e demais atendimentos que se fizerem necessários à recuperação da vítima do acidente envolvendo veículo automotor [...]
” (TRJE/RS – 2ª TRec. – Recurso Cível nº 71002389708 – Relator: Afif Jorge Simões Neto – julgado em 14/07/2010).

Mas não é só.

Segundo preceitua o §1º do art. 1º do Anexo da Resolução nº 242/2011/CNSP, também poderá se valer da verba estabelecida pelo inciso III do art. 3º da Lei nº 6.194/74 “
para reembolso de eventuais despesas suplementares, tais como
fisioterapia
,
medicamentos
, equipamentos ortopédicos, órtese, próteses e outras medidas terapêuticas, devidamente justificadas pelo médico assistente
”.

Desta forma,
verifica-se que
não assiste razão
à seguradora, ora apelante.

Isso porque, o acidente ocorreu em 11/10/2018 e a declaração emitida em 07/05/2019 pelo
INTITUTO DE ASSISTÊNICA À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS – SERV SAÚDE,
juntada aos autos no movimento ID 15374504, demonstra que os gastos relacionados correspondem às despesas médicas decorrentes do acidente automobilístico narrado nos autos.

Além disso, os gastos registrados são referentes à consulta médica, exames, internação e taxas hospitalares no período de 22/10/2018 a 07/05/2019, logo, contemporâneos à data do acidente narrado nos autos.

Ademais, da análise dos documentos de ID 15374505 extrai-se que a parte apelada anexou à inicial todo relatório médico, desde o primeiro atendimento na emergência até sua alta hospitalar, onde consta toda evolução clínica, exames, avaliações médicas e procedimentos realizados, bem como a prescrição dos medicamentos utilizados.

Assim, comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões dele decorrentes, bem como os gastos com despesas médicas e suplementares, especialmente porque a declaração expedida pelo
INTITUTO DE ASSISTÊNICA À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS – SERV SAÚDE
encontra-se acompanhada dos respectivos documentos médicos, não há como prosperar a irresignação da seguradora, conforme trecho abaixo transcrito (ID 111397566):

“[...] Portanto, estando inequivocamente comprovada a relação de causalidade entre as lesões decorrentes do fatídico acidente e as despesas médicas arcadas pelo autor, a recomposição é imperativa.

Em análise do documento aportado no ID 20862712, verifico que a nota totaliza o montante de R$ 12.916.94 (doze mil novecentos e dezesseis reais e noventa e quatro centavos), contudo, o reembolso de assistência médica hospitalar, decorrente do acidente de transito se limita ao teto da cobertura no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir da data do respectivo desembolso.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
, com resolução de mérito, para condenar à requerida ao reembolso de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) em favor da autora, a título de despesas médico-hospitalares, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial a partir da citação inicial e a correção monetária a partir da data do respectivo desembolso.

Considerando a sucumbência recíproca das partes, condeno ao pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no art. 86 do CPC.

Condeno as partes, na proporção de 50% a cargo do autor e 50% a cargo da requerida, ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 8° do CPC.

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. [...].”

Desta forma, a sentença deve ser mantida, pois em conformidade com a legislação vigente e o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – COBRANÇA – SEGURO
DPVAT
–
DESPESAS

MÉDICAS
COMPROVADAS – NOTA FISCAL E RECIBO – DATA POSTERIOR AO ACIDENTE – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

“Gastos
HOSPITALARES
com medicamentos e tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas posteriores e próximas à data do acidente, presumem-se gastos em razão do sinistro, configurando, assim, o nexo causal entre os eventos.”

(Ap 18543/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, publicado no DJE 27/04/2017).

(N.U 0012197-56.2015.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2017, publicado no DJE 27/07/2017). (g.n.).

“APELAÇÕES CÍVEIS – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT
–
DESPESAS

MÉDICAS
– REEMBOLSO – RECIBOS COM DATA POSTERIOR E PRÓXIMO DA DATA DO ACIDENTE – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO DESEMBOLSO – AUSÊNCIA DE COBERTURA – PRESENÇA DE LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE NA VÍTIMA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO DE SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO
DPVAT
S. A. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE ANA PIRES NUNES DA COSTA CONHECIDO E DESPROVIDO.
Gastos
HOSPITALARES
com medicamentos e tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas posteriores e próximas à data do acidente, presumem-se gastos em razão do sinistro, configurando, assim, o nexo causal entre os eventos
. A correção monetária dos gastos com despesas médicas deve incidir desde o efetivo desembolso.
A Lei 6.174/74, em seu artigo 3º, determina que o pagamento do Seguro Obrigatório
DPVAT
destina-se somente àquele que, por força de acidente automobilístico, venha a sofrer danos pessoais em caso de invalidez permanente. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.”
(N.U 0047234-18.2013.8.11.0041, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, publicado no DJE 27/04/2017). (g.n.).

Assim, a seguradora deve ressarcir a parte apelada o gasto despendido durante o período de tratamento, tais como honorários médicos, exames, internação e taxas hospitalares, como descritos no documento de ID 62003538, nos moldes do que prevê art. 3º, inciso III, da Lei 6.194/74.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso interposto pela seguradora.
Por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022